Tribunal: STF
Processo: Rcl 56762
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INADMISSÃO DE RECURSO DE REVISTA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PARADIGMA QUE IMPEDE O PROGRESSO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Neusa Clotilde Ayres contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0001311-80.2019.5.12.0008, sob a alegação de inobservância do Tema 339 da sistemática da repercussão geral desta Corte. 



    Em síntese, aduz a parte autora já estar assentado no âmbito desta Suprema Corte que o Tribunal Superior do Trabalho não poderia negar seguimento a recurso de revista por ausência de transcedência da matéria em casos cuja repercussão geral já fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que o TST teria violado o Tema-RG 339 ao ter se “recusado julgar a preliminar de nulidade do acórdão do TRT que havia sido posta no agravo”.



    Sustenta que o acórdão do TRT teria sido omisso quanto sua alegação de que haveria uma distinção entre Plano de Demissão Voluntária e Prêmio de Desligamento e que aquela corte teria adotado o equivocado entendimento de que “adesão ao plano de demissão voluntária pela reclamante excluiria o direito ao pagamento do Prêmio desligamento, razão pela qual deveria ser afastado o pagamento da premiação vindicada”. Insiste que referida decisão padeceria de grave vício e seria nula por ausência de prestação jurisdicional, razão pela qual não poderia o TST negar seguimento ao recurso de revista interposto.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja determinado o conhecimento do recurso de revista manejado. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do Tema 339 da sistemática da repercussão geral, consistente na negativa de seguimento a recurso de revista no âmbito do TST por ausência de transcedência da matéria. 



    Com efeito, na Questão de Ordem suscitada no Agravo de Instrumento 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, in verbis:



    Tema-RG 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Pois bem. Em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que a decisão reclamada (decisão do TST que nega seguimento a recurso de revista por ausência de transcedência) não destoa do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral invocado como paradigma. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho competente no recurso ordinário se encontra revestido de fundamentação idônea acerca da matéria sobre o qual o reclamante alega ter havido omissão.



    Deveras, a ementa do acórdão em questão revela que os desembargadores daquela corte laboral formaram convicção no sentido de que o benefício pleiteado pela reclamante na origem não se lhe aplicava, haja vista o motivo da recisão de seu contrato de trabalho. Vide (doc. 34):



    “INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO BANCO BAMERINDUS E EXIGIDO DO SUCESSOR, BANCO BRADESCO. VANTAGEM ESTABELECIDA PARA EMPREGADOS EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. INCABIMENTO DA PAGA PARA TRABALHADORES QUE RESCINDEM O CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DIVERSO. 1. A obreira foi contratada para prestar serviços ao Banco Bamerindus; 2. O empregador originário foi sucedido pelo Banco HSBC e, depois, pelo Banco Bradesco; 3. Em razão da terminação do contrato de trabalho, a reclamante postulou a condenação do Bradesco ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, prevista em regulamento instituído pelo primeiro empregador, Banco Bamerindus; 4. O benefício reclamado não se faz devido à reclamante, porquanto inserido no PROGRAMA DESLIGAMENTO POR APOSENTADORIA e tendo por objetivo "programar o desligamento do funcionário com 01 (hum) ano de antecedência"; 5. Logo, como a autora, no caso em estudo, teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, por adesão ao Programa de Desligamento Voluntário instituído pelo banco réu, não satisfaz o requisito fático para auferir a benesse almejada”.



    Neste contexto, não há que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. De fato, sob a alegação de deficiência na fundamentação da decisão reclamada busca o reclamante a revisão de seu mérito, o que não tem cabimento na presente via reclamatória, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Não logrou a reclamante, assim, em comprovar a ocorrência de teratologia na aplicação do paradigma, o que impede o progresso da presente reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei)



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente